Tribunal: TJDFT
Processo: 0704215-40.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0704215-40.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO TOP LIFE TAGUATINGA I - MIAMI BEACH AGRAVADO: FERNANDO RODRIGUES BARBOSA, ADRIANA BASTOS DOS SANTOS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo Condomínio Top Life Taguatinga I – Miami Beach contra “decisão” proferida em ação de execução de título extrajudicial ajuizada em desfavor de Fernando Rodrigues Barbosa e Adriana Bastos dos Santos, em que o MM. Juiz a quo determinou a emenda da inicial nos seguintes termos (ID 32600006 – p. 29): Venha o comprovante do recolhimento das custas, sob pena de cancelamento da distribuição (CPC 290). Deverá o exequente, ainda, trazer os autos o acordo extrajudicial cuja prestação foi inserida no cálculo da dívida (parcela 4, com vencimento em 20/11/2020). E, caso não tenham sido pactuados os honorários advocatícios no percentual de 20%, estes deverão ser expungidos da memória do débito. Prazo: 15 dias Publique-se. Alega, em síntese, que ao adquirir uma unidade autônoma no condomínio agravante, os agravados se sujeitaram às imposições da Lei 4.591/64, que dispõe sobre o condomínio em edificação, e à convenção condominial, a qual prevê, em seu item 6.5, a responsabilidade do condômino devedor quanto ao pagamento de honorários advocatícios, em decorrência da contratação de escritório de advocacia para efetuar a cobrança de taxas condominiais em atraso. Cita jurisprudência sobre o tema. Requer, assim, a concessão da tutela antecipada recursal para que se determine o prosseguimento do feito na forma proposta, com a incidência dos honorários advocatícios convencionais de 20% sobre o valor da dívida, e, ao final, a reforma do ato impugnado. Preparo comprovado (ID’s 32600002 e 32600003). É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento não merece ser conhecido. Consoante relatado, o ato combatido determinou que a exequente emendasse a inicial. Embora nominado de “decisão”, trata-se de mero despacho ordinatório, sem carga decisória, contra o qual não cabe recurso (CPC, art. 1.001), tendo em vista as situações que autorizam a interposição de agravo de instrumento, previstas no artigo 1.015 do CPC. Registre-se que, acaso a matéria seja conhecida nesta via, haverá uma dupla oportunidade de exame da mesma pretensão, o que não se adéqua ao sistema processual pátrio calçado na unirrecorribilidade recursal. Nesse sentido, confira-se a jurisprudência desta egrégia Corte de Justiça, in verbis: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DETERMINAÇÃO DE EMENDA A INICIAL. DECISÃO SEM CONTEÚDO DECISÓRIO. IRRECORRIBILIDADE. 1. O pronunciamento judicial que determina a emenda da petição inicial, por não solucionar qualquer controvérsia, não contém cunho decisório, caracterizando-se como despacho de mero expediente, o qual não desafia interposição de recursos, nos termos do artigo 1.001 do CPC/2015. 2. Agravo Interno conhecido e não provido. (Acórdão 1365209, 07075370520218070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 18/8/2021, publicado no PJe: 31/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PETIÇÃO INICIAL. DETERMINAÇÃO DE EMENDA. IRRECORRIBILIDADE. CONTEÚDO DECISÓRIO. AUSENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Agravo Interno em face de decisão que não conheceu do Agravo de Instrumento, por entender que a decisão agravada não possui conteúdo decisório, não havendo, assim, correspondência no rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil. 2. Ato jurisdicional que simplesmente intima a parte para emendar a inicial não possui conteúdo decisório a desafiar a interposição de agravo de instrumento. 2.1. No caso dos autos, a decisão agravada limitou-se a intimar a parte para emendar a exordial, não se amoldando o provimento jurisdicional a nenhuma das hipóteses de cabimento para interposição de Agravo de Instrumento por ausência de carga decisória. 3. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1223614, 07133204620198070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 11/12/2019, publicado no DJE: 21/1/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) Sob essa dinâmica, na espécie, poderá a parte ora agravante interpor, no caso de indeferimento da inicial, o competente recurso, o qual devolverá, oportunamente, ao Tribunal, toda a matéria, o que compreenderá, inclusive, o acerto ou não da determinação de emenda. A propósito, em consulta aos autos de origem (ID's 115299415, 115299416 e 115299417), observa-se que a agravante promoveu o recolhimento das custas, bem como a juntada do acordo extrajudicial firmado com os agravados, no qual consta a parcela vencida em novembro de 2020 e, outrossim, a pactuação de honorários advocatícios, atendendo, a princípio, à determinação de emenda. Nesse cenário, incumbe à agravante, primeiramente, aguardar a análise dos documentos pelo juízo de primeiro grau para depois, eventualmente, interpor o recurso cabível. Posto isso, porque manifestamente inadmissível, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, na forma do art. 932, III, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao juízo de primeiro grau. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 11 de fevereiro de 2022. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora